Tribunal: TJBA
Processo: 0513049-81.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513049-81.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA UMBELINA SOUZA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CARGO COMISSIONADO.
DIREITO AO GOZO DAS FÉRIAS E AO RECEBIMENTO DO TERÇO
CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERÍODO LABORADO. NÃO COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA APELADA (ART. 373, II DO CPC).
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, DEVIDA. PREVISÃO LEGAL, ART. 85 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA ANTE A ILIQUIDEZ DO JULGADO, ART. 85, §4º, II, DO CPC. RETIFICAÇÃO, NECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
0513049-81.2017.8.05.0150
, sendo a parte Apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,
e
Apelada,
CLAÚDIA UMBELINA SOUZA BITTENCOURT.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01